Tribunal: TJSP
Processo: 2133547-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas corpus. Paciente condenado por tráfico de drogas. Impetração que busca o direito de o sentenciado recorrer em liberdade. Vedação ao recurso em liberdade suficientemente justificada na sentença. Presença dos requisitos legais autorizadores da manutenção da custódia que se reforça com a prolação de sentença condenatória. Gravidade concreta do delito que evidencia a periculosidade do

Ementa:
Habeas corpus. Paciente condenado por tráfico de drogas. Impetração que busca o direito de o sentenciado recorrer em liberdade. Vedação ao recurso em liberdade suficientemente justificada na sentença. Presença dos requisitos legais autorizadores da manutenção da custódia que se reforça com a prolação de sentença condenatória. Gravidade concreta do delito que evidencia a periculosidade do paciente. Necessidade de manutenção da custódia para assegurar a ordem pública verificada. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do paciente. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenado por crime grave. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2133547-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que é impetrante ROGÉRIO
SENE PIZZO e Paciente JEFERSON MATIAS MOSCARDINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133547-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46543
HABEAS CORPUS No 2133547-10.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: BATATAIS VARA CRIMINAL
PACIENTE: JEFERSON MATIAS MOSCARDINI
Habeas corpus. Paciente condenado por tráfico de drogas.
Impetração que busca o direito de o sentenciado recorrer em
liberdade. Vedação ao recurso em liberdade suficientemente
justificada
na
sentença.
Presença
dos
requisitos
legais
autorizadores da manutenção da custódia que se reforça com a
prolação de sentença condenatória. Gravidade concreta do delito
que evidencia a periculosidade do paciente. Necessidade de
manutenção da custódia para assegurar a ordem pública verificada.
Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do
paciente. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os
constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração
inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando
de condenado por crime grave. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
O Dr. Rogério Sene Pizzo, Advogado, impetra a presente ordem
de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de JEFERSON
MATIAS MOSCARDINI, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da Vara Criminal da Comarca de Batatais, que condenou o
paciente por incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 680 dias-multa, vedado o direito de recorrer em liberdade
(fls. 09/25).
Sustenta, em resumo, que a r. sentença, no que diz respeito à
vedação do recurso em liberdade, carece de fundamentação idônea,
porquanto não demonstrou de modo concreto a presença dos requisitos
legais autorizadores da excepcional prisão preventiva. Anota que o fato de
o paciente ter respondido preso ao processo, por si só, não justifica a
manutenção do cárcere.
Pleiteia, assim, o direito de o paciente recorrer em liberdade,
ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133547-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cárcere, expedindo-se alvará de soltura.
O pedido veio instruído com as cópias de fls. 09/25.
Indeferida a liminar (fls. 27), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 32/34).
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro qualquer constrangimento ilegal.
De fato, segundo consta, o paciente foi condenado à pena de 06
anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 680 dias-multa, no piso legal, por incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006, vedado o recurso em liberdade (fls. 09/25).
E, conforme se verifica da r. sentença monocrática, a digna
Magistrada justificou, adequadamente, tal como exige o artigo 387, § 1o,
do CPP a impossibilidade do recurso em liberdade, tendo em conta que o
paciente permaneceu encarcerado ao longo da instrução criminal e
realçando a necessidade da manutenção de sua prisão cautelar. Vale
ressaltar, neste ponto, que o capítulo referente à eventual necessidade da
custódia cautelar não se encontra divorciado do restante da r. sentença,
mas, pelo contrário, é parte integrante desta, e,
portanto, as
circunstâncias fáticas valoradas no édito condenatório influem, por óbvio,
na verificação dos requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão
preventiva, sendo desnecessária - e até mesmo contraproducente - a
repetição, noutro ponto de uma mesma decisão, de fatos e circunstâncias
já devidamente analisados anteriormente.
Ademais, seria um contrassenso libertar o réu depois da
sentença condenatória, se ele estava preso antes dela, ante a presença dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133547-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
requisitos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Note-
se que não se trata de manutenção automática da custódia cautelar tão
somente porque o paciente respondeu preso ao processo; ocorre in casu a
persistência dos pressupostos legais da prisão preventiva, notadamente a
necessidade de garantia da ordem pública, vez que o paciente gozava de
saída temporária quando praticou o delito tratado nestes autos, a
demonstrar o efetivo risco de reiteração delitiva.
Como se sabe, o princípio do estado de inocência (CF, art. 5o,
LVII) apenas proíbe que aos acusados sejam aplicados os efeitos penais
decorrentes da sentença condenatória transitada em julgado, mas não
proíbe qualquer tipo de prisão provisória, desde que emanada de órgão
competente e devidamente fundamentada, como no presente caso. Nesse
sentido, a propósito, o disposto na Súmula 9, do C. Superior Tribunal de
Justiça: “A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende
a garantia constitucional da presunção de inocência.”.
Em idêntico sentido, aliás, o posicionamento do C. Supremo
Tribunal Federal: “1
É pacífica a jurisprudência desta Suprema
Corte de que não há lógica em permitir que o réu, preso
preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em
liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos
da segregação cautelar. Precedentes. 2 Ordem denegada” (STF HC
89.824-6/MS, 1a Turma, Rel. Min. Carlos Britto, v.u., j. em 11/3/08, DJ
28/8/08.).
Oportuno ponderar, ainda, que a regularidade da decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente foi aferida por ocasião do
julgamento do habeas corpus no 2246029-66.2018.8.26.0000, em
22/11/2018, oportunidade em que esta C. 9a Câmara de Direito Criminal,
por votação unanime, denegou a ordem, de conformidade com o voto de no
10.604, da Relatoria do E. Des. Farto Salles. Na ocasião foi ressaltada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133547-10.2020.8.26.0000 -Voto no
5
necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem
pública, em face da gravidade concreta do delito, que envolveu a posse de
um tijolo de maconha (389g), dentro do ônibus que fazia o transporte de
presos que, assim como o paciente, gozaram a saída temporária e estavam
retornando para a penitenciária.
Por outro lado, apenas para que não fique sem registro, observo
ainda ser impossível atender ao pleito liberatório como forma de prevenção
à pandemia do novo coronavírus. Ora, o bom senso, como máxima
cotidianamente utilizada pelos Magistrados, se faz presente e não
recomenda a liberação imediata do paciente.
De fato, tendo em vista tudo o quanto já exposto - em especial a
gravidade concreta do delito, tráfico de aproximadamente 389g de
maconha, durante o gozo de saída temporária -, e não obstante o apelo
humanitário da Recomendação 62/2020 do C. CNJ, impossível a
aplicação, in casu, das medidas ali explicitadas (art. 4o da Recomendação),
uma vez que não restou minimamente comprovado que o paciente, pessoa
jovem, com 28 anos (fl. 88 da ação penal), faça parte do grupo de risco de
contaminação pela COVID-19, assim como não há prova quanto à
impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado no
estabelecimento prisional em que se encontra. Igualmente, ausente
demonstração de que na unidade prisional em que o paciente se encontra
custodiado o risco de contaminação seja maior em relação à sua
permanência em prisão albergue domiciliar.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação, reputo
oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente Ministro
Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de São
Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133547-10.2020.8.26.0000 -Voto no
6
física e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma
catástrofe num cenário de aglomeração carcerária e de alta
transmissibilidade viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ
não pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de
habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação
do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso,
entre os valores saúde e segurança pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou
particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há
casos de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a
testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no
ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das
Nações Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem
maneiras
de
libertar
aqueles
particularmente
vulneráveis
à
covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os
infratores de baixo risco”. Reforçando esse critério mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133547-10.2020.8.26.0000 -Voto no
7
restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham,
pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute, segundo o
qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do
Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável
de
prisioneiros
for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o
Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3
deste mês de abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos
deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei). Forçoso mencionar, ademais, que, consoante o ofício encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária à
Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo
Secretário da Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o
interior do sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias
para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se
refere à pandemia de Covid-19...".
Em suma, a vedação ao direito de recorrer em liberdade
encontra-se bem fundamentada e deve ser mantida, a despeito da atual
situação pandêmica, máxime em virtude da presença dos motivos
justificadores da custódia cautelar, bem como diante da ausência de
comprovação de fatos novos que ensejassem o reconhecimento do alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133547-10.2020.8.26.0000 -Voto no
8
constrangimento ilegal.
À luz do exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)